Tribunal: TJMT
Processo: 1026818-82.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026818-82.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (AGRAVANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA FREIRE MATOS - CPF: 031.420.461-00 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de inovação recursal e ausência de oportunidade para impugnação de questões na via recursal.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vando Alves de Oliveira, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 660 (id 186666689).

O Agravante alega, em síntese, que
“na defesa do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF), pugnou, em petição própria de especificação de provas pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da agravada, bem como no depoimento de testemunhas que que seriam arroladas em momento oportuno”.

Aduz que
“a prova oral (depoimento pessoal da agravada e testemunhas) se faz necessária, pois, o agravante pretendia comprovar a real intenção das partes contratante, embargante/apelante e embargada/apelada, (denominação das partes nos embargos a execução) no sentido de que, o valor que seria utilizado para pagamento da agravada, seria o valor obtido com o recebimento das empresas PDL e VAELE.”

Assevera que

“ao proferir o v. Acórdão, observa-se Exa., que o E. TJMT também ignorou a argumentação no que diz respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cometido pelo Juízo de piso, e consentido pelo Tribunal de Justiça ao proferir o v. acórdão”.

Ressalta que
“a negativa da realização da prova, que consistia no depoimento pessoal da agravada/recorrida é sobretudo um cerceamento de defesa que carece ser corrigido por esse E. TJ reconhecendo a nulidade da decisão ora combatida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja produzida tal prova em audiência, e consequente realização de novo julgamento”.

Argumenta que
“ao contrário do que afirmou a Ilustre Desembargadora Vice-Presidente do Egrégio TJ, as peças recursais apresentada (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) estão completamente de acordo com o previsto no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’ e Art. 102, inciso III, alíneas ‘a’, da Carta Magna”.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, a fim de determinar o processamento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 174269664).

Contrarrazões no id 176808677.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à suposta afronta direta soa princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O Agravante alega, em síntese, que
“na defesa do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF), pugnou, em petição própria de especificação de provas pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da agravada, bem como no depoimento de testemunhas que que seriam arroladas em momento oportuno”.

Ressalta que
“a negativa da realização da prova, que consistia no depoimento pessoal da agravada/recorrida é sobretudo um cerceamento de defesa que carece ser corrigido por esse E. TJ reconhecendo a nulidade da decisão ora combatida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja produzida tal prova em audiência, e consequente realização de novo julgamento”.

Argumenta que
“ao contrário do que afirmou a Ilustre Desembargadora Vice-Presidente do Egrégio TJ, as peças recursais apresentada (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) estão completamente de acordo com o previsto no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’ e Art. 102, inciso III, alíneas ‘a’, da Carta Magna”.

Pois bem, conquanto tenha suscitado afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, V, CF), o Agravante fundamentou as razões do Recurso Extraordinário em eventual cerceamento ao direito de defesa, ante a falta de produção de provas.

Assim, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
,
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, não há falar em distinção no presente caso, e, assim, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal e ao contraditório, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024